Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. RECURSO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRELIMINAR DO RECURSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação e dele não conheceu. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que fez o pedido da Gratuidade de Justiça na sua petição inicial (queixa-crime) e juntou os documentos para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira. Sustenta que a ausência de reiteração do pedido em fase recursal não implica desistência do benefício, e que não foi oportunizado o recolhimento do preparo recursal em afronta ao direito de acesso à Justiça.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 77583626). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo interno (ID 78111776).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a parte agravante atendeu aos requisitos de admissibilidade por ocasião da interposição da apelação criminal.
III. Razões de decidir
4. Foi interposto recurso em sentido estrito, o qual recebido como apelação, conforme decisão da origem de ID 75327290. A admissibilidade recursal compete ao relator do recurso, sendo a apelação sujeita a preparo, por força dos art. 29, inciso III e 31, §1o, do RITR, c/c art.806,§ 2o, CPP. Contudo, o recurso foi apresentado sem o preparo recursal e sem pedido de concessão da Gratuidade de Justiça em preliminar do recurso.
5. O pedido de Gratuidade de Justiça formulado apenas na petição inicial não supre a necessidade de renovação na fase recursal. Isso porque, as custas e demais despesas processuais são dispensadas apenas em primeiro grau (art. 54 da Lei 9.099/95), tornando o pedido de concessão do benefício imprescindível em preliminar do recurso ou efetuar o preparo recursal no prazo legal.
6. Diante da ausência de renovação do pedido de Gratuidade de Justiça e do recolhimento do preparo, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade, caracterizando-se como deserto. Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que dele não conheceu.
IV. Dispositivo e tese
7.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
8. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.